Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No PROCESSO: 0709326-05.2022.8.07.0000 REQUERENTE: AUGUSTO JUNIOR LIMA SOARES REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DF INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de DESAFORAMENTO feito por AUGUSTO JUNIOR LIMA SOARES, nos autos do processo no 0700973-92.2021.8.07.0005, da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, no qual o requerente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, inciso VI, § 2°-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de feminicídio). Na petição de ID 33882368, a douta Defesa técnica (Dra. Francismeiry Pereira de Souza), com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, requereu, em suma, que o réu seja submetido a julgamento popular em circunscrição judiciária diversa de onde ocorreram os fatos. Afirmou que não há, na pequena cidade onde os fatos ocorreram (Planaltina/DF), situação ideal para que os jurados julguem o requerente de forma imparcial, haja vista que o réu foi agredido por populares da cidade, que procuraram fazer “justiça com as próprias mãos”, e o espancamento foi noticiado em redes sociais e no grupo “ocorrências policiais” de Planaltina/DF. Pontuou que a pretensão do requerente, de ser submetido a julgamento por um tribunal do júri imparcial, é uma garantia que lhe é constitucionalmente assegurada, a fim de obter um veredicto justo, ainda que, porventura, seja condenado. Não há informações da data da Sessão Plenária, embora haja pedido de suspensão do julgamento. Não há pedido de liminar. É o breve relatório. No caso, observa-se que o requerente pleiteia o desaforamento do julgamento para outra circunscrição judiciária, sob alegação de dúvidas a respeito da imparcialidade dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. Todavia, a defesa juntou ao pedido apenas uma mídia audiovisual do momento das agressões sofridas pelo réu (ID 3382368), e a certidão do trânsito da sentença de pronúncia (ID 33882370). Assim, faculta-se à Defesa a devida instrução do feito com a imprescindível juntada dos documentos necessários para o exame da causa. 2. Intime-se a advogada do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a petição inicial com as cópias dos documentos que viabilizem a análise do pedido, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 29 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator